Tribunal: TJDFT
Processo: 0733174-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO APRESENTADO NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DE COTAS CONDOMINIAIS EM RELAÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO. CONDOMÍNIO. DECLARAÇÃO IRRESTRITA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA NA UNIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Apresentado documento na origem após o decisum impugnado e fora de seu objeto, incabível sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Consubstanciado o título executivo judicial na declaração de inexigibilidade das dívidas condominiais anteriores à imissão na posse quanto ao promissário comprador, eventual pedido de cumprimento de sentença deve ser limitado ao dispositivo, sob pena de violação à coisa julgada, de modo que a emissão de certidão negativa irrestrita de débito condominial ultrapassa os limites da coisa julgada.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.